Tribunal: STJ
Processo: 0001843-14.2023.8.16.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794146 - PR (2024/0433918-
4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIRLEI CEZAR
ADVOGADOS
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
JESSICA RECALDE - PR093713
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECLAMO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No ato de interposição, o recurso endereçado à instância
superior deve estar acompanhado de documentos comprobatórios de
regularidade da representação processual, pois a exigência está
relacionada a pressuposto extrínseco de sua admissibilidade.
2. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de
regularizar o vício certificado. Está correta a incidência da Súmula n.
115 do STJ, e é inadmissível a regularização extemporânea do
defeito, ante a preclusão pelo transcurso do prazo legal.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47637525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 876604cf-35f3-4673-aadd-4ded7296556f

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47637525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 876604cf-35f3-4673-aadd-4ded7296556f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794146 - PR (2024/0433918-
4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIRLEI CEZAR
ADVOGADOS
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
JESSICA RECALDE - PR093713
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECLAMO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No ato de interposição, o recurso endereçado à instância
superior deve estar acompanhado de documentos comprobatórios de
regularidade da representação processual, pois a exigência está
relacionada a pressuposto extrínseco de sua admissibilidade.
2. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de
regularizar o vício certificado. Está correta a incidência da Súmula n.
115 do STJ, e é inadmissível a regularização extemporânea do
defeito, ante a preclusão pelo transcurso do prazo legal.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão da Presidência desta Corte
DIRLEI CEZAR
(fl. 1.118), que não conheceu do seu recurso especial por incidência da Súmula n.
115 do STJ.
Documento eletrônico VDA47637721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:41
Código de Controle do Documento: 7fda8b8a-a52d-494f-8519-beb2e0695633

Neste regimental, a defesa afirma, em síntese, que o recurso preenche
todos os requisitos formais e que a incongruência nas informações acerca das
peças processuais se deve à multiplicidade de sistemas adotados pelas Cortes do
país, já que a juntada do documento haveria sido feito via Projudi/PR. Aduz que o
substabelecimento, constituindo poderes ao advogado, consta à fl. 100 dos autos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 1.147-1.148).
VOTO
A despeito das ponderações defensivas, correta a decisão proferida pela
Presidência desta Corte.
Verifico que o recorrente não procedeu, no ato de interposição do
, à juntada de procuração e à
recurso endereçado a este Superior Tribunal de Justiça
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo
e do recurso Especial, Dr. Felipe Rocha Cordeiro. Embora regularmente
intimado para sanar o vício e demonstrar a regularidade na sua representação
processual, a parte quedou-se inerte. Dessa forma, está correta a incidência da
Súmula n. 115 do STJ.
Conforme certidão de fl. 1.111, embora intimado para regularizar a
representação processual em
, quedou-se inerte até o término do prazo,
4/12/2024
em
apresentou petição em que apenas refuta o vício, em
9/12/2024;
10/12/2024
. Sobre a falta de regularidade do requisito objetivo, já se manifestou esta Corte de
Justiça (
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.089.384/RN
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe de
).
Fonseca
22/8/2022
Conforme bem salientou a Subprocuradora-geral da República Raquel
Elias Dodge, em seu parecer: "Apesar de indicar que tal substabelecimento está
acostado à fl. 100, ao buscá-lo nos autos, encontra-se apenas uma petição com
nome substabelecimento e nada mais. Nem no próprio agravo regimental, o
Documento eletrônico VDA47637721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:41
Código de Controle do Documento: 7fda8b8a-a52d-494f-8519-beb2e0695633

agravante apresenta o referido substabelecimento ao subscritor do recurso. Dessa
forma, correta a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos" (fl. 1.148).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA47637721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 18:15:41
Código de Controle do Documento: 7fda8b8a-a52d-494f-8519-beb2e0695633

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0433918-4
AREsp 2.794.146 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018431420238160150 00027037820248160150 18431420238160150
27037820248160150
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIRLEI CEZAR
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
ADVOGADOS
: JESSICA RECALDE - PR093713
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIRLEI CEZAR
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA DA SILVA - PR030707
ADVOGADOS
: JESSICA RECALDE - PR093713
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245485089311434908@
2024/0433918-4 - AREsp 2794146 Petição : 2025/0006748-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:15:50
Código de Controle do Documento: CF24ABB8-097A-4F35-8C1C-ADE88AFE4860